Tribunal: TJES
Processo: 0008661-92.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento
Data de julgamento: 2025-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008661-92.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JERDISON FERREIRA FRAGA

APELADO: ALIANCA BRASIL - CLUBE DE ASSISTENCIA E BENEFICIOS DO BRASIL

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TERMO DE ACORDO E QUITAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDA TOTAL DE VEÍCULO. REVELIA. CITAÇÃO POR EDITAL. PROVAS DOCUMENTAIS CORROBORADAS POR E-MAILS. ÔNUS PROBATÓRIO. VALIDADE DO DOCUMENTO EM CÓPIA. RECURSO PROVIDO.

1. O Termo de Acordo e Quitação, mesmo apresentado apenas em cópia, contém identificação clara das partes, do objeto (indenização por perda total de veículo), do valor da obrigação, da forma de pagamento e de encargos, demonstrando a existência de obrigação assumida pela ré.

2. A ausência de comprovação formal dos poderes da signatária da requerida não inviabiliza, por si só, a validade do acordo, quando há indícios consistentes de atuação em nome da empresa, notadamente em contexto de citação por edital e revelia.
3. A exigência de documentos como atos constitutivos da empresa, em cenário de evasão deliberada da parte ré, impõe ao autor um ônus probatório excessivamente gravoso, incompatível com os princípios da boa-fé e do acesso à justiça.

4. Os e-mails juntados aos autos, ainda que não acompanhados de prova formal da titularidade dos endereços, corroboram a narrativa do autor, referem-se ao veículo sinistrado, tratam do acordo e do processo de pagamento, configurando início de prova por escrito suficiente à formação do convencimento.

5. Precedente deste Tribunal (TJES, Apelação Cível nº 0012168-61.2018.8.08.0048) reconhece a validade de obrigações assumidas pela mesma requerida em documentos similares, conferindo verossimilhança adicional às alegações do autor.

6. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JERDISON FERREIRA FRAGA
contra r. sentença de id. 12858564 que, nos autos da
a
ção
de cobrança
ajuizada em face de
ALIANÇA BRASIL – CLUBE DE ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS DO BRASIL
,
julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões recursais (id. 12858567), a parte apelante aduz, em síntese,
(i)
a suficiência das provas carreadas (Termo de Acordo e e-mails);
(ii)
o cumprimento de seu ônus probatório e a ausência de impugnação específica pela requerida;
(iii)
a passividade do juízo, que não utilizou seu poder instrutório para sanar eventuais dúvidas;
(iv)
a contradição na sentença ao julgar improcedente o mérito com base em suposta ilegitimidade/invalidade; e
(v)
subsidiariamente, a necessidade de redução dos honorários sucumbenciais

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 12858572).

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0008661-92.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JERDISON FERREIRA FRAGA

APELADO: ALIANCA BRASIL - CLUBE DE ASSISTENCIA E BENEFICIOS DO BRASIL

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JERDISON FERREIRA FRAGA
contra r. sentença de id. 12858564 que, nos autos da
a
ção
de cobrança
ajuizada em face de
ALIANÇA BRASIL – CLUBE DE ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS DO BRASIL
,
julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões recursais (id. 12858567), a parte apelante aduz, em síntese,
(i)
a suficiência das provas carreadas (Termo de Acordo e e-mails);
(ii)
o cumprimento de seu ônus probatório e a ausência de impugnação específica pela requerida;
(iii)
a passividade do juízo, que não utilizou seu poder instrutório para sanar eventuais dúvidas;
(iv)
a contradição na sentença ao julgar improcedente o mérito com base em suposta ilegitimidade/invalidade; e
(v)
subsidiariamente, a necessidade de redução dos honorários sucumbenciais

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 12858572).

Originariamente, o autor, ora apelante, ajuizou Ação de Execução de Título Extrajudicial visando o recebimento da quantia de R$ 71.154,00 (setenta e um mil cento e cinquenta e quatro reais), oriunda de um “Termo de Acordo e Quitação de Evento e Assunção de Responsabilidade” (fls. 07/09), firmado em 28/12/2017, referente à indenização pela perda total de seu veículo VW Golf, placa OXK-6812 (roubado no início de 2017), objeto de contrato de assistência veicular mantido com a demandada.

Diante da impossibilidade de apresentar o original do acordo e questionamentos sobre a competência, o autor emendou a inicial, requerendo a conversão para Ação de Cobrança, o que foi deferido (fl. 33).

Após, regular trâmite processual, sendo a requerida revel, o d. Juízo
a quo
julgou improcedente o pedido autoral sob o fundamento de que o demandante não se desincumbiu de seu ônus probatório, porquanto não apresentou o contrato original de associação, comprovantes de pagamento das contraprestações, nem os atos constitutivos da empresa. Considerou também inválido o Termo de Acordo por ausência de prova dos poderes de representação da signatária pela Associação e desconsiderou os e-mails juntados por falta de comprovação de sua vinculação oficial.

Desta forma, a controvérsia submetida a este Órgão Julgador reside em verificar se as provas apresentadas pelo apelante são suficientes para demonstrar a existência e a exigibilidade do crédito perseguido, oriundo de acordo extrajudicial firmado com a apelada, considerando o contexto de citação editalícia e defesa por negativa geral.

Já adianto que, com a devida vênia ao entendimento do d. magistrado sentenciante, a solução adotada foi excessivamente formalista e não considerou adequadamente as peculiaridades do caso concreto, notadamente a recalcitrância da apelada em ser localizada e a natureza, ao que tudo indica, consumerista da relação subjacente.

Inicialmente, o “Termo de Acordo e Quitação de Evento e Assunção de Responsabilidade” (fls. 07/09), embora apresentado em cópia, detalha especificamente as partes, o objeto (reembolso pelo roubo do veículo VW Golf placa OXK-6812 [45]), o valor exato da obrigação (R$ 71.154,00 [47]), a forma de pagamento parcelada e até mesmo encargos moratórios.

O documento foi firmado pelo apelante e por uma advogada (Dra. Keliane Soares Cardoso, OAB/MG 147.491 [44, 58]), que se apresentou como representante da empresa, na presença de duas testemunhas devidamente identificadas com CPF.

É certo que a prova ideal dos poderes de representação seria a juntada dos atos constitutivos ou de procuração específica. Contudo, exigir tal prova do demandante, que já relatou a dificuldade em obter da apelada até mesmo a via original do próprio acordo, parece impor-lhe um ônus probatório diabólico, especialmente considerando a postura evasiva da apelada durante toda a fase citatória, culminando na citação por edital.

Ademais, os e-mails trocados entre o autor e interlocutores que utilizavam domínios como “@e-novatebrasil.com.br” e “@aquattro.com.br” (fls. 10/17), embora não tenham sua titularidade formalmente comprovada nos autos, corroboram fortemente a narrativa inicial. Essas comunicações fazem referência direta ao veículo sinistrado (“GOLF OXK 6812”), ao processo de pagamento, aos atrasos, e, especialmente, ao próprio acordo (pagamento da parcela do mês de março na data que consta no acordo).

A consistência dessas trocas de mensagens, aliada à posterior extrema dificuldade de sua localização, confere a esses documentos um valor probatório relevante como início de prova por escrito e demonstração da relação negocial e do reconhecimento da dívida pela apelada ou por quem geria seus assuntos financeiros/administrativos na época.

Não se pode olvidar, ainda, que este e. Tribunal de Justiça já se deparou com situação análoga envolvendo a mesma empresa reconhecendo a validade de obrigações assumidas em instrumento similar. No julgamento da Apelação Cível nº 0012168-61.2018.8.08.0048, a c. Terceira Câmara Cível, em acórdão relatado pelo eminente Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos (julgado em 31/01/2024), assim entendeu:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. TERMO DE ACORDO E QUITAÇÃO INADIMPLIDO. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Estabelece o artigo 421, do CC/02, que “A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato”, sendo os contratantes, nos termos do artigo 422, do CC/02, obrigados a guardar, tanto na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé. II. Por sua vez, dispõe o artigo 14, caput e §3º, do CDC, que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, salvo se comprovar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, ainda, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
III. Na hipótese, sobressai-se a comprovação da total inadimplência da fornecedora com relação às obrigações assumidas no “Termo de Acordo e Quitação de Evento e Assunção de Responsabilidade”, no qual se comprometeu a pagar a quantia de R$ 21.009,95 (vinte e um mil e nove reais e noventa e cinco centavos) a título de indenização ao consumidor pela perda total do veículo
. IV. O mero descumprimento contratual, por si só, não gera danos morais. V. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, AC 0012168-61.2018.8.08.0048, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Des. Relator JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 31/01/2024)

Embora cada caso deva ser analisado individualmente, tal precedente demonstra que a celebração de “Termos de Acordo” pela requerida, referentes a indenizações por perda de veículo, e o seu subsequente inadimplemento, não são fatos inéditos perante este Tribunal, o que reforça a verossimilhança das alegações e da prova documental apresentada pelo apelante no presente feito.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
LHE DAR
PROVIMENTO
para reformar integralmente a r. sentença recorrida e
JULGAR PROCEDENTE
o pedido inicial, condenando a requerida,
ALIANÇA BRASIL – CLUBE DE ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS DO BRASIL
, ao pagamento do valor de R$ 71.154,00 (setenta e um mil, cento e cinquenta e quatro reais), com correção pelo IPCA-E e juros de mora conforme previstos na cláusula IV do acordo (juros de mora de 1% a.m. e multa de 5% sobre o saldo devedor), calculados a partir do vencimento de cada parcela inadimplida.

Inverto os ônus sucumbenciais e condeno a parte apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)